Tribunal: TJBA
Processo: 0002365-67.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002365-67.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ERISNALDO SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA COSTA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER ESTATAL DE CUSTEIO. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da Vara Criminal de Gandu que condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, fixados “de acordo com a tabela da OAB/BA, item 13.9”, em favor do advogado nomeado nos autos da ação penal ordinária nº 0002365-67.2017.8.05.0082.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários por ausência de contraditório; (ii) estabelecer se compete ao Juízo criminal fixar honorários em favor de defensor dativo; (iii) determinar se o valor fixado deve observar integralmente a tabela da OAB ou se admite adequação ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Estado, como autor da ação penal e responsável pela garantia da ampla defesa, integra a formação do título judicial que fixa honorários em favor do defensor dativo, não havendo nulidade por ausência de contraditório.

2. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e a Constituição do Estado da Bahia (art. 4º, VIII) impõem ao ente estatal o dever de custear a assistência jurídica gratuita aos necessitados, sendo legítima a condenação em honorários quando não houver Defensoria Pública disponível.

3. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado dativo o direito de receber honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, não se restringindo à via ordinária cível.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a sentença penal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, não cabendo afastar tal obrigação (STJ, REsp 493.003/RS; AgInt no REsp 1.407.469/ES).

5. As tabelas de honorários da OAB servem apenas como parâmetro de referência, sem caráter vinculante, devendo o magistrado arbitrar valor proporcional à complexidade e aos atos efetivamente praticados, conforme o Tema 984/STJ.

6. No caso, diante da baixa complexidade do feito e da atuação restrita do defensor dativo, mostra-se razoável a fixação dos honorários no montante de R$ 6.000,00, em substituição ao valor integral constante da tabela da OAB/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve arcar com os honorários de defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na comarca.

2. A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

3. As tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência, cabendo fixação do valor segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV e art. 127, caput; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC/1973, art. 585, V; CPC/1973, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 13.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1.435.762/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 15.12.2016; STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 09.05.2006; STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 26.04.2017 (Tema 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0002365-67.2017.8.05.0082
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
RISNALDO SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso
e, no mérito,
JULGÁ-LO
PARCIALMENTE
PROVIDO
, nos termos alinhados pelo Relator.